Tribunal: TJSP
Processo: 2025224-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Bem de família. Imóvel penhorado de propriedade de pessoa jurídica executada. Bem ocupado como moradia, pelo filho, do único sócio da empresa. Inviabilidade do reconhecimento da proteção prevista na Lei 8009 de 29 de março de 1990. Imóvel de propriedade da pessoa jurídica, e que responde pelas dívidas contraídas pela sociedade. Incidência do disposto no artigo 789 do CPC. A possibilidade de

Ementa:
Bem de família. Imóvel penhorado de propriedade de pessoa jurídica executada. Bem ocupado como moradia, pelo filho, do único sócio da empresa. Inviabilidade do reconhecimento da proteção prevista na Lei 8009 de 29 de março de 1990. Imóvel de propriedade da pessoa jurídica, e que responde pelas dívidas contraídas pela sociedade. Incidência do disposto no artigo 789 do CPC. A possibilidade de reconhecimento de bem de família, em relação a imóvel pertencente à pessoa jurídica, deve-se restringir às situações excepcionais, de pequena empresa ou empreendimento de natureza eminentemente familiar, com patrimônio mínimo, no qual família e empresa confundem-se, e, na hipótese da moradia da família dos sócios estar no mesmo local do funcionamento da empresa. Circunstâncias, não presentes no caso concreto. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em
que
são agravantes RICARDO FURLAN RODRIGUES,
R.F.R.INCORPORAÇÕES LTDA e RAFAEL DE OLIVEIRA
RODRIGUES, é agravada BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
2
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000
Agravantes:
RICARDO
FURLAN
RODRIGUES,
R.F.R.INCORPORAÇÕES LTDA e Rafael de Oliveira Rodrigues
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 41126
Bem de família. Imóvel penhorado de propriedade
de pessoa jurídica executada. Bem ocupado como
moradia, pelo filho, do único sócio da empresa.
Inviabilidade do reconhecimento da proteção
prevista na Lei 8009 de 29 de março de 1990.
Imóvel de propriedade da pessoa jurídica, e que
responde pelas dívidas contraídas pela sociedade.
Incidência do disposto no artigo 789 do CPC. A
possibilidade de reconhecimento de bem de família,
em relação a imóvel pertencente à pessoa jurídica,
deve-se restringir às situações excepcionais, de
pequena empresa ou empreendimento de natureza
eminentemente familiar, com patrimônio mínimo,
no qual família e empresa confundem-se, e, na
hipótese da moradia da família dos sócios estar no
mesmo local do funcionamento da empresa.
Circunstâncias, não presentes no caso concreto.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão que, em ação de execução, que rejeitou a alegação de
bem de família e entendeu que a arrematação está correta e
regular (fls. 846 dos autos principais).
Alegam os recorrentes que houve cerceamento
de defesa, pois entendem necessária inspeção judicial no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
3
imóvel para comprovar que o mesmo é destinado à moradia de
Rafael e sua família, apesar de estar registrado em nome da
R.F.R. Incorporações Ltda.
Frisam que Rafael de Oliveira Rodrigues é
filho de Ricardo Furlan Rodrigues, sendo este último sócio da
empresa R.F.R. Incorporações Ltda.
Argumentam que juntaram contas de energia,
internet e telefone para comprovar que Rafael reside no imóvel.
Alegam que “o manifestante não tem propriedade de qualquer
outro bem” (fls. 16). Entendem que “uma vez demonstrado que
o imóvel penhorado é BEM DE FAMÍLIA do Sr. Rafael de
Oliveira Rodrigues, ao qual é filho do Executado Ricardo
Furlan Rodrigues, requer-se pela reforma da r. decisão de
origem, para que seja declarado o imóvel Matrícula n. 87.495,
do 13o CRI de São Paulo/SP, como bem de família, e
consequentemente que seja revogada a penhora deferida na r.
decisão de fls. 463 e a arrematação” (fls. 16).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com a concessão de efeito suspensivo “inclusive para a
finalidade de sustar a expedição da Carta de Arrematação, e
suspender atos de desbloqueio e levantamento de valores,
relativos a lance de arrematação” (fl. 22).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
4
O banco agravado apresentou a contraminuta
(fls. 29/71), e manifestação às fls. 73/90.
Às fls. 92/93 o arrematante do imóvel
ressaltou seu interesse no julgamento do recurso.
É o relatório.
O Banco Safra S/A propôs ação de execução
por
quantia
certa
contra
Emparsanco
S/A,
R.F.R.
Incorporações Ltda. e Ricardo Furlan Rodrigues com fulcro em
Cédula de Crédito Bancário emitida no valor histórico de R$
1.044.000,00.
Inicialmente, o imóvel de matrícula n. 87.495
foi penhorado nos autos de execução movida por terceiro
(processo n. 1104753-31.2013.8.26.0100) contra a R.F.R.
Incorporações Ltda. Ao tomar conhecimento de tal constrição,
o Banco Safra S/A requereu ao juízo “a quo” a penhora no
rosto daqueles autos, o que foi deferido (fls. 364/385).
Ocorre que a R.F.R. Incorporações Ltda.
pagou
integralmente
o
débito
naqueles
autos
(n.
1104753-31.2013.8.26.0100), o que acarretou o cancelamento
da praça. Por isso, o Banco Safra requereu a penhora do imóvel
de matrícula n. 87.495 (fls. 388/397), o que foi deferido na r.
decisão de fls. 463 dos autos principais.
O imóvel está registrado em nome da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
5
R.F.R. Incorporações Ltda., consoante atesta a cópia da
matrícula n. 87.495, juntada às fls. 435/438 dos autos originais.
Às fls. 560/571 dos autos originais, Ricardo
Furlan Rodrigues, R.F.R. Incorporações Ltda. e Rafael de
Oliveira Rodrigues postularam reconhecimento de que o
imóvel penhorado constitui bem de família. Rafael não é parte
na execução, mas argumenta residir no imóvel de matrícula
87.495, que é de propriedade da empresa executada R.F.R.
Incorporações Ltda. O executado Ricardo Furlan Rodrigues é
sócio da empresa R.F.R. Incorporações e pai de Rafael.
O juízo “a quo” não analisou o pleito por
considerar que o interessado é terceiro estranho à lide (fls. 662
dos autos originais).
Houve interposição de recurso (Agravo de
instrumento n. 2213945-12.2018.8.26.0000), ao qual foi
atribuído parcial efeito suspensivo para obstar eventual
expedição de carta de arrematação ou adjudicação, bem como
levantamento de lanço (comunicação às fls. 740 dos autos
principais).
O banco postulou o prosseguimento do
praceamento do imóvel (fls. 751 dos autos originais). O Auto
de Arrematação em 2a Praça foi juntado às fls. 787 dos autos
originais. O bem foi arrematado pelo valor de R$ 2.939.959,45

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
6
(fls. 787) em 23/11/2018, estando as Guias de Depósito
Judicial encartadas às fls. 793/795 dos autos originais.
O
Juízo
“a
quo”
proferiu
decisão
homologando a arrematação e determinando a expedição do
Auto de Adjudicação (fls. 814 dos autos originais). Os ora
agravantes se manifestaram nos autos originais destacando o
efeito
atribuído
ao
Agravo
de
instrumento
n.
2213945-12.2018.8.26.0000, e reiteraram a alegação de bem de
família (fls. 817/819 dos autos principais).
O próprio exequente informou o Juízo “a quo”
que o recurso de Agravo n. 2213945-12.2018.8.26.0000 foi
provido para que o mérito da questão relativa à arguição de
existência de bem de família, seja solucionado nos próprios
autos da execução (fls. 832).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada nos
seguintes termos: “Vistos. Rejeito a alegação de bem de
família. O bem está registrado em nome da pessoa jurídica
(executada), que tem por sócio o co-executado RICARDO
FURLAN.
Alega-se
que
RAFAEL
DE
OLIVEIRA
RODRIGUES, filho do executado RICARDO reside no
imóvel. Assim, temos que o ocupante do bem é terceiro
estranho a lide, que tenta se beneficiar da proteção legal quanto
ao bem que está em nome da empresa. Trata-se de contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
7
comodato verbal ou escrito (na ausência de provas) entre a
pessoa jurídica (proprietária) e o Sr. Rafael. Nesse sentido, a
arrematação está correta e regular. Intime-se” (fls. 846 dos
autos originais).
Pois bem.
Os
agravantes
entendem
que
houve
cerceamento de defesa, pois entendem necessária a realização
de inspeção judicial no imóvel para comprovar que o mesmo é
destinado à moradia de Rafael e sua família, apesar de
pertencer à R.F.R. Incorporações Ltda.
O
Agravo
de
instrumento
n.
2213945-12.2018.8.26.0000 foi provido, sendo que constou no
dispositivo do v. Acórdão o seguinte: “Ante ao exposto dá-se
provimento ao recurso, para que o mérito da questão relativa à
arguição de existência de bem de família, protegido pela Lei
número 8.009/90, seja solucionado nos próprios autos da
execução, com possibilidade de produção de provas sobre o
tema fático, se este for o caso”.
Entrementes, apesar do teor do julgamento
proferido nos autos do Agravo de instrumento n.
2213945-12.2018.8.26.0000, não é o caso de reconhecimento
de cerceamento de defesa para possibilitar a realização da
prova postulada pelos recorrentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
8
Ocorre que o banco agravado não refuta o fato
de que Rafael reside no imóvel, embora entenda que não se
trata de bem de família.
Na contraminuta, o recorrido disse que “os
Agravantes trouxeram fotografias aos autos e afirmaram
sistematicamente que o Agravante Rafael vive no imóvel.
Houve efetiva produção de provas, tanto que o magistrado a
quo não destoa da realidade trazida pelo Agravante e consigna
na decisão que, em seu entender, existe entre a Agravante RFR,
proprietária do imóvel, e o Agravante Rafael um verdadeiro
contrato de comodato. O artigo 77, III, do Novo Código de
Processo Civil estabelece como premissa sistemática do
engrendrado processual o repúdio à produção de provas
inúteis” (fls. 38).
Em se tratando de fato incontroverso que
Rafael reside no imóvel de matrícula n. 87.495, desnecessária
dilação probatória para dirimir questão inexistente.
O caso concreto guarda particularidades que
devem ser esmiuçadas para que a questão central (se o imóvel
penhorado, apesar de pertencer a pessoa jurídica, constitui bem
de família) seja devidamente deslindada.
O pleito de reconhecimento de bem de família
foi formulado por três pessoas, ora agravantes: R.F.R.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
9
Incorporações Ltda., Ricardo Furlan Rodrigues e Rafael de
Oliveira Rodrigues.
R.F.R. Incorporações Ltda. e Ricardo Furlan
Rodrigues são executados. Eles foram garantidores em Cédula
de Crédito Bancário emitida em 04/04/2014 (fls. 65/78 dos
autos principais).
R.F.R. Incorporações Ltda. é proprietária do
imóvel penhorado (matrícula n. 87.495, fls. 435/438 dos autos
originais).
O agravante Ricardo Furlan Rodrigues afirma
ser atualmente o único cotista da empresa R.F.R. Incorporações
Ltda. (fls. 06), sendo também executado e pai de Rafael de
Oliveira Rodrigues.
Rafael de Oliveira Rodrigues não é parte no
processo executivo. É filho do executado Ricardo Furlan
Rodrigues e sustenta que o imóvel penhorado é bem de família
por nele residir com sua família.
Tem-se que o imóvel residencial próprio do
casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, nos termos do
art. 1o, da Lei no 8.009, de 29 de março de 1990:
“Art. 1o. O imóvel residencial próprio do
casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
10
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges
ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele
residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
(...)
Art.
5o
Para
os
efeitos
de
impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se
residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela
entidade familiar para moradia permanente”.
Nota-se, pois, que a proteção legal tem como
destinatários precípuos as pessoas físicas (e não o patrimônio
de uma empresa), na medida em que visa resguardar a
residência única da família por dívidas contraídas por um de
seus entes.
Como já dito, o bem penhorado pertence à
empresa executada R.F.R. Incorporações Ltda. (fls. 435/438),
cujo único sócio quotista é o co-executado Ricardo Furlan
Rodrigues (pai do recorrente Rafael).
O patrimônio pertencente a uma empresa não
pode ser reconhecido como bem de família, a não ser em
situações
excepcionalíssimas,
consoante
decorre
dos
julgamentos realizados pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede, dos Recursos Especiais 356.077-MG e
1.024.394-RS, e que serão examinadas no presente Acordão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
11
Ricardo Furlan Rodrigues, sócio da empresa
executada, não reside no imóvel de matrícula 87.495, tendo
sido o mesmo categórico ao afirmar que quem nele reside é o
seu filho Rafael (fls. 06). Aliás, no instrumento de procuração
juntado às fls. 926 dos autos originais consta que Ricardo
Furlan Rodrigues é “residente e domiciliado a Rua Professor
Artur Ramos n. 241, apartamento 92, Jardim Paulistano, São
Paulo-SP”.
Além disso, a empresa devedora R.F.R.
Incorporações Ltda. é proprietária de outros apartamentos no
mesmo prédio em que se localiza o imóvel constrito. É o que se
infere do documento juntado pela Municipalidade de São Paulo
às fls. 804, dos autos originais, que aponta a R.F.R.
Incorporações Ltda. como proprietária de três apartamentos
localizados na Rua Padre João Manoel n. 655, endereço do
imóvel constrito (matrícula n. 87.495).
Aliás, o banco exequente afirmou que os
outros dois apartamentos da empresa localizados na Rua Padre
João Manoel n. 655 também são ocupados por filhos do
executado Ricardo (fls. 26 dos autos principais). Os agravantes
não infirmaram tal alegação nas razões recursais, e não
impugnaram o fato, ao terem oportunidade para falar sobre a
contraminuta, a qual frisa que a executada, pessoa jurídica, tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
12
três apartamentos no prédio, em que se localiza o imóvel
penhorado (fls 43-44, fls 101-109 e fls 112-124).
O fato é que o imóvel, pertence à uma pessoa
jurídica, cujo objeto social (fls 60), consiste na “compra,
venda, incorporações, loteamentos e locação de bens imóveis
de propriedade da sociedade, bem como construção civil em
geral, participando em outras sociedades, como investidora,
acionista, quotista, em sociedades anônimas, limitadas e/ou
sociedades comanditas por ações”, e assim não pode ser
considerado como bem de família.
Ora, pertencendo o imóvel penhorado a uma
pessoa jurídica, com objeto social, definido contratualmente,
inviável considerar o imóvel, como bem de família, máxime
ainda, quando os autos noticiam que a empresa é proprietária
de outros apartamentos, no mesmo prédio.
Destarte,
consoante
concluiu
o
nobre
magistrado, se Rafael ocupa um imóvel pertencente à uma
pessoa jurídica, deve-se reconhecer a existência de um
comodato, em razão do qual, o ocupante tem, tão somente, a
detenção do bem, e não posse, que pudesse ensejar uma
oposição, em relação à terceiros, e com base na lei 8.009 de 29
de março de 1990.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
13
Nos termos da lei 8.009 de 29 de março de
1990, a proteção legal incide sobre um único imóvel,
pertencente à uma entidade familiar, o que não é o caso, pois,
cuida-se de um imóvel de propriedade de uma pessoa jurídica.
Portanto, em regra, inviável a proteção legal,
incidir sobre imóvel de propriedade de uma pessoa jurídica.
Esta análise foi realizada com bastante clareza
pela eminente Ministra Nancy Andrighi, nos autos do Recurso
Especial 356.077/MG.
Decorre
deste
julgamento
(Resp
356.077/MG), que a regra é a de que o imóvel pertencente a
uma pessoa jurídica, não pode ser reconhecido como bem de
família, salvo em situações excepcionais de uma pequena
empresa, composta por familiares, cujo patrimônio confunde-
se com os sócios, e na qual o imóvel situa-se no local do
próprio funcionamento da pessoa jurídica, e é ocupado pela
família dos sócios.
Verifica-se que, caso contrário, estar-se-ia,
retirando a possibilidade da penhora de bens imóveis
pertencentes à pessoa jurídica, para responder pelas dívidas
contraídas pela mesma, o que, data máxima vênia, violaria o
sistema legal em vigor, e em especial a regra contida no art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
14
789 do CPC.
Interessante trazer à colação os fundamentos
elencados no Recurso Especial 326.019-Ma, Relatado pelo Sr
Ministro Ari Pargendler, cuja ementa é a seguinte: “Civil. Bem
de Família. Não caracterização. Imóvel que, pertencente a
sociedade comercial, serve de residência para os sócios;
penhorabilidade, porque a caracterização do bem de família
supõe que a propriedade seja da entidade familiar. Recurso
especial conhecido e provido”.
Pode-se citar o seguinte texto do Acordão
(Resp 326.019-Ma (2001/0057430-4):
“A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de se pronunciar em caso análogo,
conforme se verifica do Resp n. 35.281, MG, Rel Ministro Ruy
Rosado de Aguiar, assim ementado:
“Penhora. Bem de Família. Lei 8.009/90.
Sociedade Comercial. Entidade Familiar. Desconsideração da
personalidade jurídica. 1. O conceito de entidade familiar, no
direito civil brasileiro, corresponde ao disposto na Constituição
da República (artigo 226 e parágrafos), não compreendendo a
sociedade comercial, cujos sócios integram uma mesma
família. Trata-se de uma empresa familiar, mas não da entidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
15
referida no artigo 1o da Lei 8.009/90 (.... ) DJU 28.11.94.”
“Aplica-se, à espécie, a observação feita no
final do voto condutor desse acórdão, in verbis:
“Visto de outro ângulo, o pleito dos
recorrentes propõe uma questão singular: a desconsideração da
pessoa jurídica, não para atingir os bens dos sócios que atrás
dela se escondem a benefício dos credores prejudicados pelo
abuso da personalidade jurídica, mas, inversamente, para
proteger os interesses dos sócios em relação aos bens sociais.
Ocorre que isso implica, também, a mudança do próprio
fundamento do instituto, assim como apontado por Serick, que
é o abuso de direito, com ofensa à boa fé. ( Cfr Juan Dobson,
El abuso de la personalidade jurídica, Depalma, ps 17 e
seguintes)”
Enfim, como dito, a regra é que os bens
imóveis da pessoa jurídica respondem pelos débitos contraídos
pela empresa, e não podem ser reconhecidos como objetos da
proteção legal, instituída pela lei 8.009/90, em favor de uma
entidade familiar, composta por pessoas físicas dos sócios e
familiares.
Com efeito, isto decorre do exame do
V.Acordão prolatado no supra mencionado Recurso Especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
16
356.077/MG:
“A sociedade comercial formada por sócios de
uma mesma família, pai e filhos, não pode ser considerada
entidade familiar para efeito de impenhorabilidade do imóvel
(Lei número 8.009/1990) em que residem que é propriedade da
sociedade”. (Resp 282.478-SP, julgado em 18/04/2002, Rel
Min Ari Pargendler). Informativo de Jurisprudência STJ n.130”
(Observe-se
que
examinando-se
este
informativo
de
jurisprudência, constata-se que o numero correto do Recurso
Especial é 326.019-Ma, Rel Min Ari Pargendler, julgado em
18/4/2002)
“Também assim decidiu a E. Quarta Turma no
Resp 35.281/MG, Rel Min Ruy Rosado de Aguiar.”
“Todavia, não se pode não se pode deixar de
considerar que a empresa devedora é formada exclusivamente
pelo mencionado casal e que o terreno penhorado abriga não só
as instalações da sociedade, mas também a casa ou construção,
na qual reside a família”
Em atenção a tal situação, é que observa Luiz
Edson Fachin: “A impenhorabilidade da Lei número 8.009/90,
ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece
ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
17
pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por
haver identidade de patrimônios” (Fachin, Luiz Edson, Estatuto
Jurídico do Patrimônio Mínimo, Rio de Janeiro, Renovar,
2001, p 154 )
“Também assim leciona Rainer Czajwoski,
citado nas razões do recurso especial, às fls 76, in verbis:
“pequenos empreendimentos nitidamente familiares, onde os
sócios são integrantes da família e, muitas vezes, o local de
funcionamento confunde-se com a própria moradia, devem
beneficiar-se da impenhorabilidade legal”.
“No, presente caso, o imóvel está constituído
de várias edificações individualizáveis, tais como duas casas
que servem de residência, dois barracões, e uma casinha de má
construção (fls 18), portanto, a penhora pode deixar de recair
somente sobre a casa em que residem a recorrente e seu
cônjuge”.
Vide
Recurso
Especial
n
356.077-MG
(
2001/0131647-3 ), Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Pode-se citar ainda um outro precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo nobre
Ministro Humberto Martins, no qual fica destacada a proteção
legal de imóvel, pertencente à pessoa jurídica, mas em
hipótese, de empresa “eminentemente familiar” morando no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
18
imóvel “família do sócio” da pessoa jurídica (Vide Recurso
Especial 1.024.394-RS).
O Recurso Especial 1.0124.394-RS, reporta-se
ao Recurso Especial 621.399/RS, Relator o Sr Ministro Luiz
Fux, no qual são feitas as seguintes considerações que
sublinham uma situação especifica e excepcional: “A lei deve
ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina.
Sob esse enfoque a impenhorabilidade do bem de família visa a
preservar o devedor do constrangimento do despejo que o
relegue ao desabrigo. Empresas que revelam diminutos
empreendimentos familiares, onde seus integrantes são os
próprios participes da atividade negocial, mitigam o principio
societas distat singulis, peculiaridade a ser auferida cum granu
salis pelas instâncias locais. Aferida à saciedade que a família
reside no imóvel sede de pequena empresa familiar, impõe a
exegese humanizada, à luz do fundamento da república voltado
à proteção da dignidade da pessoa humana, por isso que,
expropriar em execução por quantia certa esse imóvel, significa
o mesmo que alienar bem de família, posto, muitas vezes, lex
dixit minus quam voluit. In casu, a família foi residir no único
imóvel pertencente à família e à empresa, a qual, aliás, com a
mesma se confunde, quer pela sua estrutura, quer pela
conotação familiar que assumem determinadas pessoas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
19
jurídicas com patrimônio mínimo”.
Vê-se, pois, que o citado precedente (Recurso
Especial 621.399/RS) refere-se à empresa, cujo patrimônio é
mínimo, e confunde-se com o patrimônio dos sócios, cujas
famílias moram “no imóvel sede de pequena empresa
familiar”.
Vê-se, pois, que nos Recursos Especiais
356.077-MG e 1.024.394-RS, o reconhecimento do bem de
família, foi realizado, em situações excepcionais, de “pequenas
empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver
identidade de patrimônio” e “pequenos empreendimentos
nitidamente familiares, onde os sócios são integrantes da
família e, muitas vezes, o local de funcionamento confunde-se
com a própria moradia. (Consoante Lições de Luiz Edson
Fachin e de Rainer Czajwoski, referidas nestes Acórdãos).
Estes elementos não se aplicam ao caso
concreto, pois, não se pode dizer que, no contexto dos autos,
em se tratando de sociedade de responsabilidade limitada (fls
60), existe confusão entre o patrimônio da empresa e do sócio,
sendo que o patrimônio também não pode ser considerado
mínimo, na medida em que o capital social da firma, indicado
às fls 60, correspondente à R$ 11.106.761,00 (onze milhões,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2025224-42.2019.8.26.0000 -Voto no 41126
20
cento e seis mil, setecentos e sessenta e um reais ). Ademais,
não há se falar que o imóvel situa-se no mesmo local de
funcionamento da sede empresa, eis que a mesma localiza-se
na Rua Quatá, numero 930 (fls 60) sendo que ainda, o objeto
social da pessoa jurídica, como antes analisado, não permite
concluir que o imóvel pode ser considerado com bem de
família, na medida em que o bem pertence à uma pessoa
jurídica, cujo objetivo social é justamente “a compra, venda,
incorporações, loteamentos e locação de bens imóveis de
propriedade da sociedade” (fls 60).
Em tal contexto inviável o reconhecimento de
bem de família, em relação ao imóvel, pertencente à pessoa
jurídica executada, em face ao impedimento decorrente do
disposto no artigo 789 do CPC, na medida em que o bem
imóvel, responde, legalmente, pelas dívidas contraídas pela
empresa executada.
Ante ao exposto nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator